Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713349-03.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEYCE GONCALVES SOARES, REINALDO PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA DE SOUSA, OZILDO PEREIRA DA CRUZ, ROBERTO ALVES DE SOUZA, KIM KARRIE DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Atenda-se a cota ministerial constante ao ID 63672168. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora